Tribunal: TJES
Processo: 5003407-48.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SOCIEDADE ORTOPEDICA DE COLATINA LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003407-48.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: SOCIEDADE ORTOPÉDICA DE COLATINA LTDA – EPP e FABIANO DOS SANTOS COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TELEFONIA. CUMULAÇÃO DE ASTREINTES COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
TELEFONICA BRASIL S/A
em face da
SOCIEDADE ORTOPÉDICA DE COLATINA LTDA – EPP
e
FABIANO DOS SANTOS COSTA,
aduzindo a embargante não ser possível o cumprimento da sentença, considerando que não pode ativar o eSIM de um cliente PJ, motivo pelo qual seria incabível a aplicação das astreintes.

Os embargados se manifestaram no ID 12134984.

A sentença (ID 12134987) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada pela Ré na forma do art. 487, I, CPC.

Caberá à parte Requerida disponibilizar o levantamento da quantia assegurada pela apólice anexada no evento id 54632421, limitado ao valor da dívida objeto do cumprimento de sentença, a ser atualizada.

Sem prejuízo, deverá a parte Requerida promover o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte Autora, em razão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora a contar da citação.

Deverá igualmente efetuar o pagamento do valor integral da multa arbitrada, com a correção monetária na forma da lei
”.

Irresignada, a embargante interpôs Recurso Inominado (ID 12134989), reiterando a necessidade de perícia; impossibilidade de aplicação da multa diária (ou redução); bem como impossibilidade de cumulação da mesma com perdas e danos.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 12134993), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente a recorrente questiona pontos relacionados à sentença prolatada no ID 12134972, no entanto, é importante rememorar que a mesma já transitou em julgado desde 09/10/2024, conforme ID 12134974, sendo descabida qualquer discussão a respeito.

No mais, a recorrente questiona o fato de a sentença ter arbitrado multa pelo descumprimento da obrigação e indenização por perdas e danos. Pois bem. Em relação ao primeiro tópico, é evidente que a requerida não cumpriu a obrigação de ativação do chip eSim na linha telefônica nº (27) 99932-4034 (decisão de ID 12134946). Inclusive, a promovida é contraditória em suas alegações, considerando que no ID 12134952 informa ser necessário que a parte autora compareça em uma loja física para ativação do chip e, posteriormente, relata uma possível incompatibilidade da tecnologia do aparelho celular (ID 12134958 - Pág. 8). Tal fato, inclusive, foi registrado em sentença.

Assim, a situação que se mostra é o descumprimento da tutela antecipada, posto que a requerida não comprova a situação narrada associada à alegação de impossibilidade de cumprimento. O magistrado de piso corretamente manteve o valor das astreintes e associou indenização por perdas e danos pela recalcitrância da requerida em dar cumprimento à ordem judicial.

Tanto é verdade que o art. 500 do CPC assim dispõe:
“A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”
. Pois bem. As verbas tem natureza diversa, vez que a indenização por perdas e danos busca ressarcir a parte dos prejuízos suportados e as astreintes buscam compelir a parte a cumprir a obrigação.

Colaciono julgado sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 500, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, em sede de cumprimento de sentença, que converteu a obrigação em perdas e danos e fixou o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da multa vencida, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformado, o agravante sustentou que é possível o afastamento da multa cominatória quando há impossibilidade de se cumprir a determinação judicial. Razões que não merecem acolhimento.
O artigo 500, do Código de Processo Civil preconiza que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Desse modo, legítima a soma dos valores obtidos na conversão em perdas e danos com os valores gerados pela multa em caso de descumprimento
. Precedentes deste Tribunal. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00633632920188190000, Relator.: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 23/01/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Vejo por bem manter, então, as astreintes em seu valor máximo (R$ 15.000,00), eia que não cumprida a obrigação pela recorrente e a situação contraditória que se estabeleceu nos autos por sua culpa, associada à indenização por perdas e danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)